Tribunal: STJ
Processo: 0045337-54.2024.8.16.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76614 - PR
(2025/0231642-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GANDOLFI VIDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALBERINE PEREIRA - PR054908
LUCAS GANDOLFI VIDA - PR108237
CAROLINA MARTINS USCOCOVICH - PR108099
AGRAVADO
: PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
OUTRO NOME
: PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ADVOGADO
: FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL FILHO - PR041617
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - PR087425
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
ANULAÇÃO
DE
QUESTÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A
BANCA EXAMINADORA. CONTROLE LIMITADO À LEGALIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
objetivando anulação de questão de concurso público. No Tribunal
, o
a quo
pedido foi indeferido.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue o
entendimento da Suprema Corte (Tema n.
), no sentido de vedar ao
485/STF
Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso
público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição
de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da
legalidade do certame. (AgInt no RMS n.
relator Ministro
72.681/DF,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
);
24/6/2024,
26/6/2024.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Manoel Erhardt
67.233/BA,
(Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
); (EDcl no
relator
22/11/2021,
24/11/2021.
AREsp n. 579.441/DF,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2018,
10/4/2018.
III - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA56108289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22d173d9-7f0d-449a-bad4-76123cf3f9f4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 22d173d9-7f0d-449a-bad4-76123cf3f9f4

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76614 - PR
(2025/0231642-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: LUCAS GANDOLFI VIDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALBERINE PEREIRA - PR054908
LUCAS GANDOLFI VIDA - PR108237
CAROLINA MARTINS USCOCOVICH - PR108099
AGRAVADO
: PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
OUTRO NOME
: PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ADVOGADO
: FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL FILHO - PR041617
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - PR087425
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
ANULAÇÃO
DE
QUESTÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A
BANCA EXAMINADORA. CONTROLE LIMITADO À LEGALIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado
objetivando anulação de questão de concurso público. No Tribunal
, o
a quo
pedido foi indeferido.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue o
entendimento da Suprema Corte (Tema n.
), no sentido de vedar ao
485/STF
Poder Judiciário, como regra, substituir a banca examinadora do concurso
público para se imiscuir nos critérios de correção de provas e de atribuição
de notas, visto que sua atuação cinge-se ao controle jurisdicional da
legalidade do certame. (AgInt no RMS n.
relator Ministro
72.681/DF,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
);
24/6/2024,
26/6/2024.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Manoel Erhardt
67.233/BA,
(Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
); (EDcl no
relator
22/11/2021,
24/11/2021.
AREsp n. 579.441/DF,
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2018,
10/4/2018.
III - Agravo interno improvido.

Documento eletrônico VDA55320762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 0be0f02c-30b5-4b4b-babc-80969a93daa0

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou mandado de
segurança interposto por Lucas Gandolfi Vida, com fundamento no
II, , da
art. 105,
b
Constituição Federal.
Na origem, Lucas Gandolfi Vida impetrou mandado de segurança contra
ato atribuído ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e à
Fundação Getúlio Vargas (FGV), buscando a anulação de duas questões do concurso
público para o cargo de Procurador da Assembleia Legislativa do Paraná, alegando
erro grosseiro nos gabaritos.
O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná denegou a segurança.
O referido acórdão foi assim ementado,
:
in verbis
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
CONCURSO
PÚBLICO.
ANULAÇÃO
DE
QUESTÕES.
TEMA
485/STF.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE CONTEÚDO DE QUESTÃO PELO PODER
JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da banca examinadora, relacionado à
anulação de questões de concurso público para o cargo de Procurador da Assembleia
Legislativa do Paraná.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há erro grosseiro nas questões 3 e 4
da prova objetiva do concurso público, justificando sua anulação pelo Poder Judiciário.
III. Razões de decidir
3. O Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral (Tema no 485), decidiu que o
Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora de Concurso Público, salvo em
casos de ilegalidade ou inobservância das regras do edital.
4. Não se verifica erro grosseiro nas questões impugnadas, nem ilegalidade no
indeferimento do recurso administrativo pela banca examinadora, visto que fundamentado.
IV. Dispositivo e tese
5. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “1. O Poder Judiciário não pode substituir a Banca Examinadora
de Concurso Público para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas,
salvo em casos de ilegalidade ou inobservância das regras do edital.”
Dispositivos relevantes citados:
Enunciado no 54 das 4a e 5a Câmaras
Tema 485/STF;
Cíveis do TJ-PR Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853, Rel. Min. Gilmar
Documento eletrônico VDA55320762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 0be0f02c-30b5-4b4b-babc-80969a93daa0

Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; TJPR, AI 0089851-29.2023.8.16.0000, Rel. Des. Ramon
de Medeiros Nogueira, j. 08.04.2024

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões de recurso ordinário, sustenta que houve erro grosseiro na
correção das questões n. 3 e 4 do concurso, o que justificaria a intervenção do Poder
Judiciário para anulação delas.
Argumenta que a banca examinadora manteve gabaritos incorretos,
prejudicando o candidato.
Contrarrazões apresentadas às fls. 271-278.
A tutela de urgência foi indeferida pela decisão de fls. 290-292.
Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo
improvimento do presente recurso ordinário.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
XVIII, , do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário em
art. 34,
b
mandado de segurança."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) é plenamente admissível a intervenção do Poder Judiciário quando constatada
nulidade flagrante ou erro grosseiro em questões de concurso público. Acrescenta, ademais,
que, embora o mérito das avaliações seja reservado à Administração, é cabível o controle
jurisdicional quando verificada nulidade flagrante ou erro material, hipótese em que o Poder
Judiciário pode anular questões para restaurar a legalidade e evitar prejuízo aos candidatos,
conforme orientação consolidada do STF e do STJ.

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55320762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 0be0f02c-30b5-4b4b-babc-80969a93daa0

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
O recorrente alega que a banca examinadora cometeu erros grosseiros de
interpretação e de conclusão das questões, para justificar o pedido de anulação das
questões.
O Tribunal de origem denegou a segurança ao entendimento de que é
defeso ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora nos critérios de correção de
provas e de atribuição de notas, sob pena de violação do princípio constitucional da
separação de poderes, salvo na hipótese de manifesta ilegalidade, ficando assim
fundamentado:
O impetrante alega que na prova objetiva do concurso em questão a banca
examinadora cometeu erros grosseiros nas questões de no 3 e 4, da temática de
conhecimentos gerais, de modo que as questões devem ser anuladas. Narra que o candidato
interpôs recurso administrativo, o que foi indeferido pela banca examinadora, que manteve
o gabarito da prova (movs. 1.12 e 1.14), o que o motivou a apresentar o presente . mandamus
No caso, o impetrante requer a anulação das duas questões apontadas, afirmando ali
existir erro grosseiro que viola direito líquido e certo. Além disso, afirma que o
indeferimento do pedido administrativo pela banca “viola o dever de fundamentação,
ofendendo a teoria dos motivos determinantes, vez que se baseia em afirmação incorreta”.
(...)
Nessa linha de raciocínio, percebe-se que o impetrante, ao demandar que o Poder
Judiciário adentre no conteúdo das questões do concurso, pretende que o Judiciário se
arvore em competência administrativa que não lhe foi outorgada (reavaliação da resposta).
Ora, a apuração da
das respostas da banca examinadora
veracidade/adequação
relativas às questões impugnadas pelo impetrante não é elemento que possa ser analisado
pelo Poder Judiciário, pois diz respeito a questões de conteúdo do exame. Em outras
palavras, é temerário que o Judiciário ocupe o lugar do agente administrativo e promova
correções ou anulações de questões que dependem de escrutínio particular, especialmente
se, dentre as alternativas para resposta, existe uma que atenda o propugnado no enunciado.
No mais, a verificação de erro grosseiro, como a própria descrição diz, precisa estar
evidente e livre de qualquer dúvida; ou seja, deve ser clara a ilegalidade ou incorreção entre
enunciado e as respostas apresentadas na prova objetiva – sem que se tenha a necessidade e
partir para uma aprofundada análise semântica ou de interpretação do leitor (o que é o caso).
(...)
Documento eletrônico VDA55320762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 0be0f02c-30b5-4b4b-babc-80969a93daa0

Assim, na ausência de prova robusta, entendo não estar presente o erro grosseiro
alegado pelo impetrante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue o entendimento da
Suprema Corte (Tema n.
), no sentido de vedar ao Poder Judiciário, como
485/STF
regra, substituir a banca examinadora do concurso público para se imiscuir nos
critérios de correção de provas e de atribuição de notas, visto que sua atuação cinge-
se ao controle jurisdicional da legalidade do certame.
Por outro lado, reconhece-se, em caráter excepcional, a possibilidade de o
Judiciário anular questões de concurso público, quando houver flagrante dissonância
entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame.
Na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrente busca a anulação
de questões do concurso sob o argumento de que a questão n. 3 não possui alternativa
correta e que a alternativa indicada como correta para a questão n. 4 é equivocada e
induz o candidato a erro, providência vedada ante impossibilidade de se substituir a
banca examinadora do concurso.
No mesmo sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário
substituir a banca examinadora do concurso público na apreciação dos critérios utilizados
para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato
administrativo.
2. No caso, o recorrente pretende submeter ao Poder Judiciário a análise do critério de
correção de prova subjetiva em relação à determinada questão, não tendo demonstrado
qualquer conduta ilegal ou abusiva da autoridade coatora.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
72.681/DF,
julgado em
DJe de
)
24/6/2024,
26/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO
ACERCA DA CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
Documento eletrônico VDA55320762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 0be0f02c-30b5-4b4b-babc-80969a93daa0

OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO PELO PODER
JUDICIÁRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido em mandado de
segurança impetrado com o objetivo de assegurar o direito à reclassificação na 1a Etapa -
Provas Objetivas - do concurso para provimento do cargo de Investigador da Polícia Civil
do Estado da Bahia, regido pelo Edital
para viabilizar a correção da sua
SAEB/01/2018,
Prova Discursiva.
2. Inicialmente, é firme a jurisprudência desta Corte Superior ao dispor que, em regra,
não compete ao Poder Judiciário apreciar critérios na formulação e correção das provas,
tendo em vista que, em respeito ao princípio da separação de poderes consagrado na
Constituição Federal, é da banca examinadora desses certames a responsabilidade pelo seu
exame. Assenta-se ainda que, excepcionalmente, havendo flagrante ilegalidade, tem-se
admitido a intervenção pelo Judiciário por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação
ao edital (AgInt no RMS
Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe
49.239/MS,
10.11.2016; AgInt no RMS
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.9.2016;
50.342/RS,
RE 632.853, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 29.6.2015).
3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o impetrante falhou em conseguir
a pontuação mínima em qualquer das formas de correção possíveis, despiciendo falar-se em
preterição.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador
67.233/BA,
convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/11/2021,
24/11/2021.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE
CORREÇÃO DA PROVA SUBJETIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO
INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As pretensões veiculadas nos Embargos de Declaração ora sob exame, típicas de
Agravo Interno, devem ser assim examinadas, diante dos princípios da fungibilidade e
economia processual. 2. No julgamento do tema em Repercussão Geral 485, o Supremo
Tribunal Federal concluiu não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade,
substituir banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e notas a elas
atribuídas, salvo excepcional juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o
previsto no edital do certame (RE
Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal
632.853/CE,
Pleno, DJe de 29.6.2015).
3. A leitura atenta do acórdão recorrido revela inexistir as ilegalidades apontadas, não
havendo prova de qualquer irregularidade praticada pela banca examinadora. Assim,
insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar
reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.
(EDcl no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp n. 579.441/DF,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/3/2018,
10/4/2018.

Documento eletrônico VDA55320762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 0be0f02c-30b5-4b4b-babc-80969a93daa0

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320762 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 0be0f02c-30b5-4b4b-babc-80969a93daa0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 76.614 / PR
Número Registro: 2025/0231642-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00066559320258160000
00453375420248160000
453375420248160000
66559320258160000
6655932025816000000453375420248160000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUCAS GANDOLFI VIDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ALBERINE PEREIRA - PR054908
LUCAS GANDOLFI VIDA - PR108237
CAROLINA MARTINS USCOCOVICH - PR108099
RECORRIDO
: PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
OUTRO NOME : PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ADVOGADO
: FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL FILHO - PR041617
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - PR087425
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE
PROVAS / QUESTÕES
Documento eletrônico VDA56076969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: 62a3927c-8467-46f0-90b1-f97e5816aadb

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS GANDOLFI VIDA
ADVOGADOS : GUSTAVO ALBERINE PEREIRA - PR054908
LUCAS GANDOLFI VIDA - PR108237
CAROLINA MARTINS USCOCOVICH - PR108099
AGRAVADO
: PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
OUTRO
NOME
: PARANA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ADVOGADO
: FERNANDO PAULO DA SILVA MACIEL FILHO - PR041617
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
ADVOGADO
: DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - PR087425
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076969 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:42:56
Código de Controle do Documento: 62a3927c-8467-46f0-90b1-f97e5816aadb